Tribunal: TJSP
Processo: 1031030-03.2018.8.26.0100
Classe: Embargos de Declaração Cível / Agêncie e Distribuição
Órgão julgador: Neto Barbosa Ferreira
Órgão colegiado: 29a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-10-01
Data de publicação: 2020-10-01

Ementa:
Embargos de declaração - Julgamento Virtual – Oposição – O C. Superior Tribunal de Justiça tem prestigiado o julgamento virtual de recursos que não admitem sustentação oral (casos dos embargos de declaração), em respeito aos princípios da celeridade e da rápida solução do processo. Com efeito, com fundamento no art. 159 do RISTJ, cujas hipóteses se assemelham ao art. 146, § 4o, do RITJSP.

Ementa:
Embargos de declaração - Julgamento Virtual – Oposição – O C. Superior Tribunal de Justiça tem prestigiado o julgamento virtual de recursos que não admitem sustentação oral (casos dos embargos de declaração), em respeito aos princípios da celeridade e da rápida solução do processo. Com efeito, com fundamento no art. 159 do RISTJ, cujas hipóteses se assemelham ao art. 146, § 4o, do RITJSP. Destarte, a despeito de expressa oposição, é possível, face ao quanto deliberado pela Corte Superior, o julgamento virtual de quaisquer embargos de declaração. Realmente, em não sendo possível a sustentação oral em sede de embargos de declaração, bem se vê que o julgamento virtual não causará qualquer prejuízo aos embargantes. Destarte, razão não há para inserção do julgamento destes embargos de declaração em sessão telepresencial, as quais, dado o volume de recursos pendentes de julgamento, em virtude das notórias consequências decorrentes da pandemia causada pelo coronavírus, priorizam feitos que admitem sustenção oral. - Mérito - Interposição fundada no art. 1.022, do Novo Código de Processo Civil – Ausência de omissão, obscuridade, erro material ou contradição no acórdão – Caráter infringente - Embargos rejeitados.